Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-45.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801084-45.2025.8.14.0039

APELANTE: EDIEL AMORIM ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE USO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, contra sentença que lhe impôs pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O apelante pleiteia, sucessivamente, a absolvição por atipicidade da conduta sob a alegação de furto de uso, a absolvição por insuficiência probatória, o afastamento da qualificadora do abuso de confiança e a desclassificação para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante configura furto de uso, afastando a tipicidade penal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos da qualificadora do abuso de confiança prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto de uso exige ausência de animus rem sibi habendi e restituição rápida, voluntária e integral da coisa antes da percepção da subtração pela vítima, requisitos não verificados no caso concreto.

4. A subtração de múltiplos bens, a evasão para outro município, o bloqueio da vítima, a utilização do cartão de crédito subtraído, a alienação do aparelho celular e a inexistência de restituição espontânea evidenciam a intenção de assenhoramento definitivo dos bens.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e Auto de Exibição e Apreensão, que comprovam a existência dos bens e sua recuperação na posse do apelante.

6. A autoria delitiva resulta de conjunto probatório harmônico composto pela palavra firme e coerente da vítima, pela confissão extrajudicial do apelante, pelos depoimentos dos policiais militares e pela localização dos bens subtraídos em sua posse.

7. Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de convicção.

8. Os depoimentos dos agentes policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados sob contraditório e sem demonstração de parcialidade ou contradições relevantes.

9. A qualificadora do abuso de confiança exige vínculo prévio de credibilidade entre agente e vítima e facilitação da subtração decorrente da confiança depositada, requisitos presentes na hipótese examinada.

10. A hospedagem do apelante na residência da vítima, fundada em relacionamento anterior, bem como o livre acesso aos bens e dependências do imóvel, demonstram que a confiança estabelecida foi determinante para a execução do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O furto de uso somente se configura quando houver restituição rápida, voluntária e integral da coisa subtraída antes da percepção do fato pela vítima. 2. A subtração de diversos bens, acompanhada de atos incompatíveis com a devolução espontânea, evidencia o
animus rem sibi habendi
necessário à configuração do crime de furto. 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais. 4. O depoimento de agentes policiais constitui prova válida e apta a fundamentar condenação quando prestado sob contraditório e sem demonstração de parcialidade. 5. A qualificadora do abuso de confiança incide quando o agente se vale de vínculo prévio de credibilidade que lhe proporciona acesso facilitado aos bens da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput e § 4º, II; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.175.880, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 05.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.307.579/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19.09.2023; TJDFT, Processo nº 0704858-24.2020.8.07.0014, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 30.03.2023; TJPR, Processo nº 0027048-49.2015.8.16.0013, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3ª Câmara Criminal, j. 12.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EDIEL AMORIM ALMEIDA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA (ID 35957544), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade.

Narra a
peça incoativa
(ID 35957469) que, na data de 17 de fevereiro de 2025, por volta das 14h45min, no interior da residência localizada na Avenida Dionísio Bentes, Condomínio Santa Rosa, bairro Nagibão, na Comarca de Paragominas/PA, o apelante EDIEL AMORIM ALMEIDA, aproveitando-se da confiança depositada pela vítima Bruno Lima Chermont, em cuja residência estava hospedado desde o dia 15 de fevereiro de 2025 com a finalidade de buscar emprego na cidade, subtraiu para si 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125, cor branca, placa SZF6D81, 01 (um) aparelho celular marca Poco, cor branca, além de cartão de crédito e perfumes, todos pertencentes à vítima, incorrendo nas sanções do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Consta dos autos que, na manhã do dia 17 de fevereiro de 2025, a vítima saiu de casa por volta das 05h para o seu labor diário, deixando o aparelho celular com o apelante para fins de comunicação. Por volta das 10h30min, as mensagens enviadas pela vítima ao aparelho deixaram de ser entregues, circunstância que se repetiu nos contatos realizados às 13h e às 16h. Ao retornar à residência às 18h, a vítima encontrou o imóvel revirado e o guarda-roupas vasculhado, tomando conhecimento, por meio de sua vizinha, que o apelante havia partido conduzindo a motocicleta, com uma mochila às costas.

Diante dos fatos, a vítima tentou contato com o pai do apelante, sem êxito, e em seguida dirigiu-se ao município de Tomé-Açu/PA, localidade de residência do acusado, acionando a Polícia Militar do município, que localizou o apelante dormindo na posse dos bens subtraídos, sendo conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis. Em sede de interrogatório policial, o apelante confessou ter subtraído a motocicleta, informou ter usado o cartão de crédito para abastecer o veículo e admitiu ter tomado os perfumes para uso próprio.

Em
razões recursais
(ID 35957552), a Defensoria Pública do Estado do Pará invoca, em caráter principal, a absolvição do apelante com fundamento na atipicidade da conduta, sustentando a ocorrência de
furto de uso
. Subsidiariamente, postula a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caráter igualmente subsidiário, requer o afastamento da qualificadora do abuso de confiança prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que a convivência entre o apelante e a vítima teria sido ocasional e de curta duração. Por fim, pugna pela desclassificação da conduta para o crime de furto simples, com a consequente redução da pena aplicada.

Em
contrarrazões
(ID 35957555), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da alegada atipicidade da conduta - furto de uso

A Defensoria Pública sustenta que a conduta do apelante configuraria, no máximo, a figura atípica denominada furto de uso, por ter ele se valido da motocicleta apenas para deslocamento temporário, sem o
animus rem sibi habendi
.

A tese não merece acolhimento.

O crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal, exige, além dos elementos objetivos da subtração, um elemento subjetivo especial do tipo consubstanciado no
animus rem sibi habendi
, a intenção de apoderar-se definitivamente do bem alheio, para si ou para outrem. A figura denominada
furto de uso
pressupõe, contrariamente, a ausência de tal intenção apropriatícia, verificada pela rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes mesmo de a vítima perceber a subtração.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o
furto de uso
“se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem” (STJ, AgRg no AREsp, 1175880. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 05/03/2018). Tal entendimento permanece aplicado de forma uniforme pelas Turmas do STJ, consoante se extrai do AgRg no AREsp n. 2.307.579/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.

No presente caso, nenhum dos requisitos cumulativos para a configuração do
furto de uso
se faz presente. O apelante não subtraiu apenas a motocicleta para um simples deslocamento. De forma meticulosa, revirou toda a residência da vítima, apoderou-se de múltiplos bens (motocicleta Honda Biz 125, aparelho celular marca Poco, cartão de crédito e perfumes), utilizou o cartão de crédito para abastecer o veículo, vendeu o aparelho celular, evadiu-se para outro município, bloqueou a vítima em todos os seus canais de comunicação e somente foi localizado pela Polícia Militar quando dormia na posse dos bens em sua cidade de origem. Os bens não foram devolvidos voluntariamente, sendo recuperados exclusivamente em razão das diligências empreendidas pela própria vítima e do aparato policial.

A multiplicidade de objetos subtraídos, a evasão intercomarcal, o bloqueio deliberado da vítima, o uso do cartão de crédito, a alienação do celular e a total ausência de qualquer ato de restituição espontânea revelam, de forma inequívoca, o
animus rem sibi habendi
.
A tese de uso meramente temporário não encontra amparo nos fatos demonstrados nos autos e é, portanto, de se rejeitar.

2. Da alegada insuficiência probatória

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a palavra da vítima isolada não poderia fundamentar a condenação e que os depoimentos policiais limitar-se-iam a atestar fato posterior à subtração.

A pretensão absolutória tampouco merece guarida.

A materialidade delitiva
está robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 00481/2025.100362-2 e pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 35957446 Pág. 3 e 6), documentos que atestam a existência dos bens e sua recuperação na posse do apelante.

A autoria
recai sobre o apelante de forma igualmente certa, a partir de conjunto probatório harmônico e produzido sob o crivo do contraditório, composto por quatro elementos convergentes.

Em primeiro lugar, a palavra da vítima Bruno Lima Chermont, prestada em juízo com riqueza de detalhes e coerência, descreveu com precisão a dinâmica dos fatos, a relação de confiança estabelecida com o apelante, o contexto da hospedagem e a sequência dos acontecimentos. Nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido assume especial valor probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgRg no HC n. 771.598/RJ (Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/09/2023), reafirmou que, nessa categoria de delitos, “a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso.” No caso em apreciação, a narrativa da vítima não apenas é firme como é corroborada pelos demais elementos de convicção.

Em segundo lugar, a confissão extrajudicial do próprio apelante, prestada durante o interrogatório policial, na qual admitiu a subtração da motocicleta, o uso do cartão de crédito para abastecimento do veículo e a tomada dos perfumes para uso pessoal, corrobora integralmente a versão acusatória, dotando-a de solidez adicional.

Em terceiro lugar, os depoimentos dos policiais militares Otoniel Coimbra das Neves e Jamille Guimarães Borges, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, narram de forma coerente e sem indício algum de parcialidade a diligência que resultou na localização do apelante na posse dos bens subtraídos.

O fato de os policiais não terem presenciado a subtração não destitui o valor probatório de seus depoimentos, pois estes versam sobre fato de que têm ciência direta por força do dever funcional. O STJ é assente em afirmar que o depoimento do agente policial sobre fatos de que tem ciência em razão do exercício profissional constitui meio de prova idôneo, suscetível de fundamentar, por si só, decreto condenatório, salvo demonstrada parcialidade ou contradição relevante, o que não se vislumbra nos autos.

Em quarto lugar, a localização de todos os bens subtraídos na posse do apelante, em outra comarca, após período não desprezível, gera, em adição ao conjunto já robusto, a presunção de autoria, incumbindo ao réu apresentar versão diversa plausível, ônus que o apelante optou por não cumprir.

O argumento de que a versão do réu não teria sido devidamente enfrentada pelo juízo sentenciante é de se afastar. O apelante simplesmente não apresentou versão alguma em juízo.

O acervo probatório é sólido, harmônico e constitutivo de certeza judicial suficiente à manutenção da condenação. A absolvição por insuficiência probatória não se justifica.

3. Do afastamento da qualificadora do abuso de confiança

A Defesa pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal, sob o argumento de que a convivência por curto período em contexto de mera hospitalidade não geraria o vínculo de fidúcia exigido pelo tipo qualificado.

A tese não prospera.

A qualificadora do abuso de confiança é, segundo orientação da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de natureza subjetiva, e pressupõe a presença de dois requisitos cumulativos: (i) um subjetivo, consistente na existência de vínculo de credibilidade entre o autor e a vítima, constituído antes da prática delitiva; e (ii) um objetivo, consubstanciado na facilitação da subtração em razão do afrouxamento da vigilância patrimonial decorrente daquela confiança, de sorte que o objeto subtraído se encontre na esfera de disponibilidade do agente precisamente em virtude da fidúcia nele depositada.

Ambos os requisitos estão presentes no caso concreto, de forma inequívoca.

No plano subjetivo, a própria vítima declarou, em juízo, que mantinha relacionamento anterior com o apelante, vínculo prévio que, precisamente, a levou a acolhê-lo em sua própria residência.
Não se trata de hospitalidade concedida a estranho, mas de convivência fundada em relação pessoal preexistente de mútua confiança. A vítima não apenas permitiu a hospedagem como chegou a confiar ao apelante o seu próprio aparelho celular, demonstração cabal da fidúcia depositada.

No plano objetivo, o livre acesso ao interior da residência, incluindo o guarda-roupas, os pertences pessoais e a motocicleta, foi inteiramente viabilizado por aquela confiança. Sem o vínculo prévio e a hospedagem por ele proporcionada, o apelante jamais teria tido acesso desvigiado aos bens da vítima. É precisamente essa facilitação, o afrouxamento da vigilância ordinária em razão da confiança, que o legislador penal quis punir com maior rigor.

O argumento de que se trataria de "convivência ocasional" ou de "oportunidade fortuita" não resiste à análise. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais reconhece a incidência da qualificadora sempre que o agente se vale de relação de credibilidade preexistente para obter facilidade na execução do crime, independentemente da duração da convivência. A propósito:

“3. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a "res" furtiva esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada [...]” (TJ-DF, 07048582420208070014 1685722, Relator.: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Data de Julgamento: 30/03/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/04/2023)

“6. Para a configuração do furto qualificado com abuso de confiança, é imprescindível que haja uma relação de confiança entre o agente e a vítima (requisito subjetivo), e que o agente tenha livre acesso ao bem furtado em razão dessa confiança (requisito objetivo).” (TJ-PR, 00270484920158160013, Curitiba, Relator.: Des. Jose Americo Penteado de Carvalho, Data de Julgamento: 12/10/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2024)

Dessa forma, a qualificadora está configurada com a presença de ambos os requisitos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026